Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723807-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILVIO HUMBERTO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento. O agravante noticia que formulou acordo com o agravado nos autos de origem, juntando a peça a estes autos (ID ilegível). Por tal razão, requer a desistência do recurso. Observo que o il. Causídico subscritor possui poderes para desistir, conforme procuração colacionada aos autos (ID 17690402). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de agravo interno para que surta os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão. Após, ao arquivo. Brasília, 9 de setembro de 2020 16:12:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator